Tribunal: TJMT
Processo: 1036511-34.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036511-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 161.511.781-49 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SEGURO PRESTAMISTA – SEGURADORA E CORRETORA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO DO BANCO – SEM APRESENTAÇÃO DE ALTERNATIVAS – VENDA CASADA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP Nº 600.663/RS – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cobrança de seguro prestamista contratado com seguradora e corretora integrantes do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem demonstração de liberdade real de contratação, configura prática abusiva e deve ser afastada.

A restituição de valores pagos indevidamente, em contratos firmados antes de 30/03/2021, é devida de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição credora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036511-34.2024.8.11.0041

APELANTE: SILVIO DOS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVIO DOS SANTOS SILVA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1036511-34.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a devolução dos valores referentes à tarifa de avaliação do veículo e a revisão integral do contrato em sede de liquidação, afastando os demais pedidos, fixando custas e honorários advocatícios
pro rata
para ambas as partes, no valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para cada litigante, cuja exigibilidade foi suspensa em relação à parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante afirma que a sentença não examinou adequadamente a abusividade contratual referente à imposição de seguro prestamista, alegando que a contratação teria ocorrido de forma vinculada à instituição financeira, mediante corretora pertencente ao mesmo grupo econômico, configurando venda casada.

Sustenta que a restituição dos valores cobrados deve ocorrer em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como na orientação do Tema 929/STJ, considerando que o contrato objeto da lide foi firmado em 05/02/2021.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a abusividade das cobranças impugnadas, condenando o apelado à restituição em dobro do valor do seguro e redistribuindo os ônus sucumbenciais em desfavor do banco (Id. 316962412).

Regularmente intimado, o apelado
BANCO PAN S/A
apresentou contrarrazões, aduzindo que o contrato foi firmado de maneira válida, com plena ciência do consumidor, inexistindo vício de consentimento ou imposição em relação ao seguro prestamista, defendendo a inexistência de abusividade e a necessidade de preservação das cláusulas contratuais tal como pactuadas.

Sustenta ainda que eventual restituição de valores deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé, e que não se justifica a revisão judicial da avença, requerendo a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 316962415).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 317200851).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por SILVIO DOS SANTOS SILVA.

Cuida-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo autor em desfavor de
BANCO PAN S/A
, na qual se sustenta a abusividade de encargos e, especificamente, da cobrança de seguro prestamista incluído no financiamento do veículo, postulando a restituição em dobro dos valores pagos a tal título.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução de valores relativos à tarifa de avaliação do veículo e remetendo a apuração dos efeitos financeiros à liquidação, mantendo os demais encargos contratuais, fixando custas e honorários
pro rata
e suspendendo a exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da gratuidade judiciária.

O autor apela pleiteando a reforma integral, com reconhecimento da abusividade da contratação do seguro e repetição do indébito em dobro, enquanto o banco pugna pela manutenção da sentença, afirmando validade da contratação e regularidade do seguro.

Passo ao exame da contratação do seguro prestamista.

O contrato analisado evidencia que o seguro foi incluído no financiamento, com cobrança diluída nas parcelas e repasse do prêmio à seguradora TOO SEGUROS S/A, sendo intermediado pela PAN Corretora de Seguros Ltda., ambas integrantes do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Embora conste declaração expressa de que o seguro seria "facultativo" e assinado digitalmente pelo consumidor, não há, na documentação, demonstração concreta de alternativa de escolha de seguradora diversa, possibilidade efetiva de contratação externa, opção de financiamento sem seguro ou mecanismos que assegurem ao consumidor liberdade real de contratação (Id. 316962380).

Nessa perspectiva, a facultatividade proclamada revela natureza meramente formal, pois a operação se mostra estruturalmente integrada ao financiamento, com destinação do valor segurado diretamente ao banco e ausência de informação clara e destacada quanto a opções concorrentes.

Assim, ainda que não se trate de imposição expressa, os elementos documentais não permitem concluir pela existência de liberdade real de contratação, de modo que a cobrança deve ser afastada, reconhecendo a abusividade da inclusão do seguro prestamista nas condições em que pactuado.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO SEM COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA CONTRATADO COM SEGURADORA INDICADA PELO BANCO. VENDA CASADA CONFIGURADA
. RESSARCIMENTO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Mario Faria da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão cumulada com revisão contratual proposta em face de Banco Pan S.A., na qual se questionava a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro de proteção financeira vinculado ao financiamento de veículo automotor. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança da tarifa de registro de contrato, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, é válida; (ii) saber se a contratação de seguro de proteção financeira com seguradora indicada pela instituição financeira configura prática abusiva de venda casada, ensejando a restituição dos valores pagos. III. Razões de decidir Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 958), é válida a cláusula que prevê a cobrança da despesa com o registro do contrato, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que não se verificou no caso dos autos, ante a ausência de documentação comprobatória. Com base no Tema 972 do STJ, configura-se prática abusiva a exigência de contratação de seguro de proteção financeira com seguradora indicada pelo próprio banco, por configurar restrição indevida à liberdade de escolha do consumidor. A restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, é devida na ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado no STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para declarar a ilegalidade das cobranças da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, com determinação de restituição simples dos valores pagos, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, autorizada a compensação com eventual débito existente. Tese de julgamento: “1. A cobrança de tarifa de registro de contrato sem comprovação da efetiva prestação do serviço é abusiva e deve ser afastada. 2.
A imposição de seguro de proteção financeira contratado com seguradora indicada pela instituição financeira caracteriza venda casada e enseja restituição dos valores cobrados
. 3. A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição credora.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10064067420248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

Nesse contexto, impõe-se a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista.

Contudo, a forma de restituição demanda análise específica, considerando que o apelante pleiteia a devolução em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O referido dispositivo dispõe, textualmente, que:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Nota-se que o comando legal adota a devolução em dobro como regra, ressalvando hipótese de engano justificável.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp nº 676.608/RS, alterou o entendimento reiterado na jurisprudência acerca da necessidade de prova de má-fé, fixando que a devolução em dobro é devida independentemente da demonstração de dolo do fornecedor, salvo engano justificável.

Entretanto, no mesmo julgado houve modulação temporal dos efeitos, restringindo a aplicação do novo entendimento a relações jurídicas posteriores à publicação do acórdão, permanecendo, para os contratos firmados anteriormente, a exigência de demonstração de má-fé para devolução em dobro.

No caso em exame, o contrato foi firmado em
05/02/2021
, portanto em período anterior à modulação jurisprudencial (
30/03/2021
).

A propósito:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE.
DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.3.2021)
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO
. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2. Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.). Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Modulação dos efeitos". MODULAÇÃO DOS EFEITOS 4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão" .5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021).6.
Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante. CONCLUSÃO 8. Embargos de Divergência não providos.
”
(STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Ademais, não há nos autos elementos probatórios que permitam concluir pela existência de conduta dolosa da instituição financeira, fraude contratual, manipulação de informação ou cobrança maliciosa, havendo apenas discussão acerca da abusividade da formatação contratual.

A ausência de má-fé afasta a aplicação da penalidade em dobro, impondo restituição simples.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA.
ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 600.663/RS
. DANOS MORAIS INDEVIDOS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: O ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura em contrato impugnado recai sobre o fornecedor, que deve demonstrá-la por perícia ou meios legais e moralmente legítimos.
A repetição de indébito em contratos de consumo obedece ao critério da boa-fé objetiva, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, conforme modulação fixada no EARESP 600.663/RS
. A condenação por danos morais é indevida quando configurado o fracionamento indevido de demandas, caracterizando conduta abusiva e demanda predatória. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007068920218110052, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2025)

À luz desses fundamentos, a devolução deve ocorrer de forma simples, com atualização monetária desde os desembolsos e juros de mora a partir da citação.

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à distribuição das verbas sucumbenciais e suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade processual concedida ao autor, por ausência de impugnação específica e inexistência de alteração substancial no resultado prático da lide que justifique redistribuição.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista e determinar a restituição simples dos valores pagos a tal título, a serem apurados em liquidação, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida, inclusive quanto aos encargos sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da gratuidade.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026